Tribunal: STF
Processo: RHC 206581
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 9.246/2017. ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1. Embora a vedação à concessão da comutação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não conste no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, está expressamente delineada no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 21)
    O recorrente narra (eDOC 33) haver sido condenado pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 
    Afirma possuir os requisitos (ser primário e haver cumprido mais de um quarto da pena) para receber o indulto do Decreto 9.246/2017. (p. 2)
    Alega que o acórdão recorrido não lhe poderia haver indeferido o benefício a partir da vedação legal, pois o poder discricionário do Presidente da República não estaria por ela limitado, como reconhecido por esta Corte na ADI 2.795 MC. (p. 3)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido seu direito ao indulto.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que a jurisprudência desta Corte consolidou-se em sentido contrário à tese do recorrente, reconhecendo a impossibilidade de que o indulto alcance os condenados por crimes previstos no artigo 44 da Lei 11.343/06. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS, À QUAL ESTÁ SUBMETIDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Decreto Presidencial 9.246/2017 não veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Tal impedimento decorre da vedação prevista no art. 44 da própria Lei de Drogas, antes mencionada, cuja constitucionalidade se presume e à qual o Chefe do Poder Executivo Nacional está submetido. II – A decisão ora questionada amolda-se à orientação desta Suprema Corte sobre a matéria, sendo certo que não se pode dar ao Decreto Presidencial sob exame interpretação que permita a concessão de indulto a crime para o qual o próprio legislador infraconstitucional vedou expressamente. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.462 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)
    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Condenação. Execução penal. 3. Sentenciada com deficiência visual. Pedido de concessão de indulto humanitário, com fundamento no art. 1º, inciso VII, alínea a, do Decreto Presidencial n. 6.706/2008. 4. O Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da concessão de indulto a condenado por tráfico de drogas, independentemente da quantidade da pena imposta [ADI n. 2.795 (MC), Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.6.2003]. 5. Vedação constitucional (art. 5º, inciso XLIII, da CF) e legal (art. 8º, inciso I, do Decreto n. 6.706/2008) à concessão do benefício. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada”. (HC 118213, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.8.2014)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente